Tribunal: TJDFT
Processo: 20140110263160APC
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recuso do autor. 1.1. Aduz o embargante que o aresto foi obscuro. Afirma não ser compreensível com exatidão se a legitimidade passiva do embargante se estendeu somente ao pedido de comissão de corretagem. Alega que, embora o decisum contenha expressa exclusão da embargante no capítulo reservado à sucumbência, no capítulo relativo à ilegitimidade, o acórdão deixa claro a legitimidade de todas as requeridas sem, no entanto, ressalvar a extensão da responsabilidade civil da recorrente.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3.O aresto foi claro ao mencionar que o embargante prestava serviço de corretagem para as empresas rés e que, diante da correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, patente a legitimidade de todas as rés para figurar no pólo passivo da ação. 3.1. O decisum foi expresso ao dizer que a pretensão à devolução da referida taxa de comissão de corretagem restou fulminada pela prescrição. 3.2. Assim, não resta dúvida de que há ausência de sucumbência em relação à embargante, ainda que considerada a sua legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda.
4.Através de uma simples leitura, o acórdão embargado não se encontra obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
5.Embargos de declaração rejeitados.